Tribunal: STF
Processo: ARE 1395429
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL. REPASSE AO MUNICÍPIO. INSTALAÇÕES DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VÁLVULAS DE REDUÇÃO DE PRESSÃO. CITY GATES. EQUIPARAÇÃO. ORIGEM DOS HIDROCARBONETOS TRANSPORTADOS. IRRELEVÂNCIA DA DISTINÇÃO. CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. REDAÇÃO ORIGINAL DA LEI 9.478/97 (ART. 48 E 49). RDC 624/2013. NÃO INCIDÊNCIA. ADI 4917-MC. HONORÁRIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 85, §3º, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na espécie, a controvérsia versa sobre o direito do Município de Camacan/BA de perceber royalties terrestres e marítimos, segundo os critérios originais das Leis nº 7.990/89 e 9.487/97, sem os efeitos da Resolução da Diretoria 624/2013, em razão de possuir em seu território Estações de Regulagem de Pressão e Medição de Vazão SDV.2. Este Tribunal possui entendimento de que uma Estação de Regulagem de Pressão e Medição de Vazão (SDV) gera direito a royalties pelo critério de instalação de embarque e desembarque aos municípios que as detenham em seus territórios. Nesse sentido: AC 1003855- 23.2019.4.01.3400, Desembargador Federal Souza Prudente, Quinta Turma, DJe 19/04/2021; AC 1022571-35.2018.4.01.3400, Desembargador Federal Carlos Augusto Pires Brandão, Quinta Turma, DJe 02/02/2021).3. Conforme definição do Superior Tribunal de Justiça, alinhada com a conceituação técnica do termo, os city gates são “um conjunto de equipamentos e válvulas que é exatamente o ponto de entrega ou de transferência do gás [utilizados para reduzir sua pressão antes de ser utilizado], representando instalações edificadas no território municipal que intrinsecamente trazem efeitos ambientais inquestionáveis e permanente risco à segurança da área e da população nela habitante.” (AgInt no REsp 1592995/SE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, DJe 15/06/2016). Por conseguinte, municípios que possuem em seu território um ponto de entrega de gás ou city gate, como na hipótese, o que se equipara a instalações de embarque e desembarque, devem ser contemplados com a correspondente distribuição dos royalties prevista na Lei 9.478/97, com as alterações imprimidas pela Lei 12.734/2012, porquanto efetivamente afetados por uma das etapas da exploração do recurso natural. No mesmo sentido: STJ, Segunda Turma, REsp 1679371/RJ, Relator Ministro Herman Benjamim, em 06/02/2018. DJe 01/03/2019.4. ‘No que tange à incidência da Resolução da Diretoria da ANP – RD nº 624/2013, o colendo Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADIN n° 4917-MC, ao examinar o pedido liminarmente formulado nos autos da Medida Cautelar acima referida, a eminente Ministra Cármen Lúcia, em 18/03/2013, deferiu a antecipação da tutela ali requerida, ‘para suspender os efeitos dos arts. 42-8; 42- C; 48, II; 49, II; 49-A; 49-8; 49-C; § 2° do art. 50; 50-A; 50-8; 50-C; 50-D; e 50-E da Lei Federal n. 9.478/97, com as alterações promovidas pela Lei n. 12.734/2012, ad referendum do Plenário deste Supremo Tribunal, até o julgamento final da presente ação’. Com efeito, os cálculos dos royalties devidos ao Município recorrente devem se dar em conformidade com a redação original dos arts. 48 e 49 da Lei n° 9.478/1997, sem as alterações promovidas pela Lei n° 12.734/2012.’ (AC 1022570-50.2018.4.01.3400, Desembargador Federal Souza Prudente, TRF1 - Quinta Turma, DJe 19/04/2021). No mesmo sentido: AC 1022571- 35.2018.4.01.3400, Desembargador Federal Carlos Augusto Pires Brandão, TRF1 - Quinta Turma, DJe 02/02/2021;5. Invertidos os ônus de sucumbência, fixam-se os honorários advocatícios em favor do apelante, sobre o valor da condenação, nos percentuais mínimos estabelecidos em cada uma das faixas indicadas no §3º do art. 85 do CPC, a serem apurados na fase de liquidação (art. 85, §4º, II, CPC). 6. Apelação a do Município de Camacan/BA a que se dá provimento, para: i) determinar que a ANP proceda ao pagamento dos royalties do município autor pela presença das Estações de Regulagem de Pressão SDV 21 e SDV 22 em seu território, devendo incluí-lo no rol dos beneficiários de royalties, segundo os critérios originais das Leis nº 7.990/89 e 9.487/97, sem os efeitos da Resolução da Diretoria 624/2013, respeitada a prescrição quinquenal. Com a inversão do ônus da sucumbência, fica prejudicada a apelação da ANP sobre o critério para a fixação dos honorários”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, II, LIV e LV, 93, IX, 97 e 174, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente